Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726654-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEODIVAN DE ABREU VITOR AGRAVADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leodivan de Abreu Vitor em face da decisão (ID 28311293) que, nos autos da Ação de Indenização movida em desfavor de LG Electronics do Brasil LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 28311287). Juntou aos autos comprovantes de despesas (IDs 28311289, 28311290, 28311291 e 28311299) e declarações de imposto de renda (IDs 28311295-28311298). De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que o Agravante complementasse a documentação colacionada com, ao menos, declaração de hipossuficiência e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 28524719). Em resposta, o Recorrente colacionou declaração de hipossuficiência (ID 28703962), extrato de financiamento (ID 28703963) e extratos bancários (IDs 28703964-28703966). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso vertente, apesar de o Agravante ter demonstrado que percebe salário líquido de R$ 2.732,04 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais e quatro centavos), após descontados os diversos empréstimos (ID 28311292) e financiamento para construção de residência própria (ID 28703963), a movimentação bancária e as declarações de imposto de renda anexadas permitem inferir que possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Isso porque o Agravante recebe vultuosas transferências e PIXs de particulares – das quais se destacam depósitos de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 16/7/2021, e de R$20.000,00 (vinte mil reais) em 17/8/2021, além de entradas sob a rubrica “Cielo Vendas Débito” (IDs 28703965 e 28703966), situação que sugere que ele possui outra fonte de renda ocultada dos autos e que inclusive pode justificar a intensa movimentação bancária de despesas do Agravante, incompatível com o salário declarado e com a situação de pobreza alegada. Além desse aspecto, declarou possuir um terreno e dois veículos próprios, totalizando patrimônio de R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais) (ID 28311296). Diante desse cenário, inviável reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino que a Secretaria aponha sigilo às declarações de imposto de renda (IDs 28311295-28311298) e extratos bancários (IDs 28703964-28703966) do Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator